Tribunal: CARF
Processo: 10880.966900/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mantém-se o conteúdo da decisão recorrida quando os fatos não revelam verossimilhança das alegações recursais para que se proponha a realização de qualquer diligência. A interessada não trouxe nenhuma prova adicional que possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de origem e complementada pela instância a quo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
PROVAS. DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇA EXPLANATÓRIA. INUTILIDADE.
É inútil a juntada de documentação sem que seja fornecida uma peça explanatória contendo um mínimo de sentido na finalidade probatória que se pretende.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.966900/2019-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.183 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANÇA (SUCESSORA DE TRANSVIP - TRANSPORTE DE
VALORES E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mantém-se o conteúdo da decisão recorrida quando os fatos não revelam
verossimilhança das alegações recursais para que se proponha a realização de
qualquer diligência. A interessada não trouxe nenhuma prova adicional que
possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de origem e
complementada pela instância a quo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PROVAS. DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇA EXPLANATÓRIA.
INUTILIDADE.
É inútil a juntada de documentação sem que seja fornecida uma peça
explanatória contendo um mínimo de sentido na finalidade probatória que se
pretende.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1302-006.174, de 22 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10880.958224/2019-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.966900/2019-25
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966900/2019-25

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por PROSEGUR BRASIL S.A.
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA (SUCESSORA DE TRANSVIP -
TRANSPORTE DE VALORES E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.) contra acórdão que
concluiu por não conhecer da manifestação de inconformidade acerca de pedido de compensação
de crédito decorrente de saldo negativo em apuração trimestral.
O despacho decisório havia homologado parcialmente as compensações
declaradas porque apenas parte das retenções foram confirmadas.
Conforme relato da própria recorrente, a manifestação de inconformidade alegou,
em síntese: i) que houve homologação tácita, uma vez que o despacho decisório fora proferido
após 5 anos do trimestre a que se referiam os fatos geradores da formação do crédito que compõe
o saldo negativo de IRPJ, contrariado o prazo do artigo 150, § 4o do CTN; teria havido
“fiscalização tardia”, o que seria ilegal, uma vez que a revisão do lançamento previstas nos
artigos 141, 146 e 149 do CTN não permitiria “refiscalização”; ii) que há discrepância entre o
valor do crédito glosado original e aquele efetivamente cobrado como principal, além da multa e
dos juros; iii) que a administração tem o dever de revisar de ofício os próprios de atos e que, em
razão do primado da busca da verdade real, a autoridade julgadora tem a obrigação de analisar
todas as informações que possua; (iv) nulidade da decisão porque os relatórios de lançamento
não permitem conhecer os débitos autuados por divergência e erros, sendo certo que não foram
apresentados cálculos que justificassem o despacho decisório; (v) a intimação via DTE seria
ilegal porque imposta unilateralmente pelo fisco; (vi) que as compensações realizadas são legais,
aplicando o disposto no art. 66 na Lei no 8.383/91 e não os arts. 170 e 170-A, a prescindir de
trânsito em julgado de decisão judicial; (vii) que o despacho decisório não levou em
consideração que a responsabilidade pelas retenções caberia aos terceiros, tomadores dos
serviços, contrariando os arts. 45, parágrafo único e 128 do CTN e arts. 649 e 650 do RIR; (viii)
que a maior fonte pagadora de crédito glosado foi o Banco Itaú Unibanco S.A. e que a autoridade
fiscal poderia “ter identificado as retenções ocorridas, bastaria pequeno esforço laboral,
comparando-as com as notas fiscais que documentam o fato gerador tributário, às quais tem
acesso o Ente Tributário, buscando sempre pelo CNPJ raiz da fonte tomadora de serviços”.
De forma semelhante, a própria recorrente relata os argumentos sustentados pela
DRJ contra as alegações deduzidas: (i) que o “despacho decisório” está “adequadamente
fundamentado, fática e juridicamente”; (ii) que “o prazo qüinqüenal para a homologação
expressa da autoridade fiscal conta-se da data da transmissão da DCOMP (art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/96)”; (iii) que “todas as manifestações foram tempestivas a partir da ciência ocorrida no
DTE”; (iv) “a responsabilidade de terceiros no recolhimento do imposto ou contribuição retidos,
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966900/2019-25

ao passo que importa aqui a comprovação da IRRF/CSRF” (sic); (v) que “se sabe ser regida a
compensação pelo art. 74 da Lei no 9.430/96, conforme enquadramento legal contido no
despacho decisório”; (vi) que não houve especificação dos motivos que ensejariam a
inobservância dos requisitos para a formação do despacho decisório; (vii) que não houve
limitação à compensação; (vii) que “não foi comprovado o prejuízo à defesa, não sendo ele
decorrente da glosa, mesmo que total (o que não foi), das retenções”; (viii) que não há correlação
entre a nulidade alegada e o desrespeito aos princípios da legalidade, do devido processo, dos
direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao direito de petição; (ix) que as diferenças entre os
valores glosados e montante cobrado foram porque “os débitos declarados em DCOMP
ultrapassam as forças do crédito informado, seja por insuficiência original, seja pelo consumo do
crédito com acréscimos moratórios sobre outros débitos compensados”; (x) “nulidade das
notificações de lançamento de multa, quando o que se tem é um despacho decisório que
homologou em parte as compensações declaradas”; (ix) “a suspensão da exigibilidade do tributo
e da multa advinda do auto de infração (art. 151, III, do CTN), quando isso opera ope legis (art.
74, §11, da Lei no 9.430/96)”.
No entanto, o voto condutor da decisão recorrida conclui sua proposição
afirmando que o reclamante tergiversou bastante, a ponto de deixar de se insurgir
fundamentalmente contra o fato que ensejou o não reconhecimento integral do crédito, que seria
a não comprovação dos tributos retidos na fonte relacionados no despacho decisório. Nessa
toada, enveredou pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade ao entender que a
prova documental seria um requisito de sua admissibilidade.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, resumidamente,
pede que:
- Seja conhecida a sua manifestação de inconformidade e, por via de
consequência, processada e julgada a sua irresignação recursal porque:
(i)
aquela manifestação foi, sim, clara para especificar vários motivos e
fundamentos de sua oposição ao conteúdo do despacho decisório; não se
pode confundir que o mérito dos argumentos seja equivalente à ausência
destes; o fato de o acórdão não concordar com a forma e profundidade da
impugnação não quer dizer que o motivo para recorrer não esteja presente
na manifestação; o mérito da defesa foi apreciado, de modo que, em tese,
esta deveria ter sido julgada improcedente e não inadmitida; não há
autorização legal para o acórdão não conhecer da manifestação de
inconformidade na ausência ou pela generalidade de razões de recorrer; e o
processo administrativo está sujeito ao princípio do formalismo moderado
ou ao informalismo.
- Em sede preliminar, se declare a nulidade da decisão de piso, por cerceamento
do seu direito de defesa, porque:
(ii)
em mais de trinta processos, o julgador a quo proferiu decisões cujo
resultado foi “absolutamente igual, idêntico e uniforme”, repetindo
argumentos, sem analisar sequer um elemento de prova, para reconhecer
pelo menos uma parcela do crédito glosado;
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966900/2019-25

- No mérito, se promova o reconhecimento integral do crédito porque:
(iii)
ocorreu homologação tácita do crédito;
(iv)
na medida em que destacou e deduziu o montante do imposto de seus
recebimentos brutos constantes das notas fiscais de prestação de serviço
que emitiu, a responsabilidade pelo efetivo recolhimento dos valores
retidos é dos tomadores daqueles serviços;
(v)
há que se aplicar o princípio da verdade material; e
(vi)
junta documentos e apresenta fundamentação jurídica para a sua aceitação.
Na hipótese de não serem acatados seus requerimentos no sentido do
reconhecimento integral do crédito remanescente, pugna pela conversão do julgamento em
diligência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos da
representação processual, no entanto, há que se inferir um pouco mais
acerca da sua admissibilidade.
Isto porque, no que se refere ao não conhecimento da manifestação de
inconformidade pela decisão recorrida, a própria interessada relatou as
razões pelas quais o julgador a quo discordava das alegações deduzidas.
De fato, apesar de resumido, o seguinte parágrafo esclarece com
perfeição as incongruências daquelas contestações:
Com efeito, aduz, sem explicitar razões, preliminar de nulidade, ante um
despacho decisório adequadamente fundamentado, fática e juridicamente;
revisão tardia de compensações, quando o prazo qüinqüenal para a homologação
expressa da autoridade fiscal conta-se da data da transmissão da DCOMP (art.
74, §5o, da Lei no 9.430/96); a “presumida intimação” no Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), quando todas as manifestações foram tempestivas a partir da
ciência ocorrida no DTE; a responsabilidade de terceiros no recolhimento do
imposto ou contribuição retidos, ao passo que importa aqui a comprovação da
IRRF/CSRF; a não aplicação dos arts. 170 e 170-A do Código Tributário
Nacional (CTN), e sim do art. 66 da Lei no 8.383/91, quando se sabe ser regida a
compensação pelo art. 74 da Lei no 9.430/96, conforme enquadramento legal
contido no despacho decisório; inobservância dos requisitos de formação do
despacho decisório, relacionando-os todos, sem, contudo, especificar e motivar
nenhum; inexistência de limitação da compensação com outros tributos e da
utilização dos créditos, quando sequer se lhe está impondo alguma limitação;
cerceamento do direito de defesa, se não foi comprovado o prejuízo à defesa, não
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966900/2019-25

sendo ele decorrente da glosa, mesmo que total (o que não foi), das retenções; a
inobservância dos princípios do devido processo legal, da legalidade tributária,
do contraditório e ampla defesa, e do direito de petição, em razão da simples
realização da glosa de IRRF/CSRF não comprovado, ao passo não se verifica
relação de inferência discursivamente densificada e comprovadamente produzida
entre a invocação geral do princípio jurídico e o caso concreto, para se chegar à
conclusão de nulidade; erro de cálculo aferido com base na desproporção entre o
crédito não reconhecido e o débito não compensado, quando o que ocorreu foi
que os débitos declarados em DCOMP ultrapassam as forças do crédito
informado, seja por insuficiência original, seja pelo consumo do crédito com
acréscimos moratórios sobre outros débitos compensados; nulidade das
notificações de lançamento de multa, quando o que se tem é um despacho
decisório que homologou em parte as compensações declaradas; a suspensão da
exigibilidade do tributo e da multa advinda do auto de infração (art. 151, III, do
CTN), quando isso opera ope legis (art. 74, §11, da Lei no 9.430/96).
É verdade que o não conhecimento da manifestação de inconformidade
pode ter sido uma conclusão equivocada. Neste ponto, concordo com as
razões recursais no sentido de que o mérito da defesa foi apreciado e que
sua manifestação de inconformidade deveria ter sido julgada
improcedente. Entendo que a ausência de documentação comprobatória
destinada a discutir as parcelas de retenção na fonte não confirmadas não
é motivo suficiente para o não conhecimento da impugnação quando esta
produziu argumentos de direito que poderiam, em tese, desconstituir o
despacho decisório.
Nada obstante, penso também que não seria o caso de se anular a decisão
recorrida. Como dito, houve o enfrentamento das questões suscitadas
pela defesa. Apenas, sua conclusão restou equivocada. Ao invés de não
conhecer da manifestação de inconformidade, deveria tê-la considerado
improcedente.
De toda sorte, o que a recorrente pede em seu recurso é que se privilegie
o princípio do formalismo moderado e que sua irresignação recursal seja
processada e julgada.
É neste sentido que também entendo e, por isso, admitido do recurso.
Quanto à preliminar de cerceamento do seu direito de defesa, não assiste
razão à recorrente.
Não é verdade que o julgador a quo proferiu decisões cujo resultado foi
“absolutamente igual, idêntico e uniforme”. Com efeito, compulsando a
lista dos processos mencionados no recurso, conforme anexo identificado
como “(Doc. 3)”, em confronto com os respectivos julgamentos
disponíveis no Sistema e-Processo, é possível constatar que se trata de
decisões com conteúdos semelhantes, mas, cada uma com resultado
ajustado para os dados fáticos contidos no próprio processo. Assim, por
exemplo, enquanto que no presente processo não houve reconhecimento
de nenhum direito creditório adicional (a recorrente sequer juntou prova
destinada a discutir as parcelas de retenção na fonte não confirmadas), no
processo de no 10880.900198/2014-22, foi reconhecido direito creditório
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966900/2019-25

suplementar no valor de R$ 9.438,69. Por sua vez, no processo de no
10880.906667/2014-17, tal valor atingiu o montante de R$ 22.521,78.
Portanto, o julgador a quo observou as particularidades de cada caso.
Tanto é que, nos processos onde pôde confirmar valores retidos que não
haviam sido considerados pela unidade de origem, reconheceu o
correspondente crédito na devida medida.
O que a recorrente pretende é se insurgir contra a não apreciação
individualizada dos documentos juntados com as manifestações de
inconformidade. Ora, mas neste processo, como dito, a recorrente sequer
juntou prova destinada a discutir as parcelas de retenção na fonte não
confirmadas.
E não há nenhum problema na produção de decisões com conteúdos
argumentativos semelhantes se, como até a interessada reconhece, os
casos também são semelhantes. Aliás, os próprios recursos voluntários
apresentados em alguns desses casos, os quais foram pautados para esta
mesma sessão de julgamento, também foram elaborados com conteúdos
semelhantes.
Assim, não existiu cerceamento do direito de defesa. A decisão de piso
não se pronunciou sobre os valores não confirmados porque não houve
juntada de qualquer documentação destinada a discuti-los.
Destarte, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
No tocante ao mérito, de início, cumpre replicar o que já foi anunciado
pela decisão recorrida acerca da contagem do prazo para a homologação
tácita. Com efeito, de conformidade com o que prevê o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430/96, “o prazo para homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação”. Como a mais antiga das DCOMP
analisadas no presente processo (a de no 01093.11317.301014.1.2.03-
0305) foi transmitida em 30/10/2014 e a ciência do despacho decisório se
deu em 19/10/2019 (conforme afirmado pela própria recorrente), não há
que se falar em transcurso daquele prazo.
Afora isso, cumpre registrar que o crédito reivindicado trata de saldo
negativo da CSLL referente ao 3o trimestre de 2014, no valor de R$
262.909,41. Como não houve apuração de tributo devido no período, ao
confirmar valores retidos num total de R$ 209.572,38, a unidade de
origem reconheceu crédito de igual monta.
Com a manifestação de inconformidade, a interessada não juntou
qualquer documento destinado a discutir as parcelas de retenção na fonte
não confirmadas.
No que diz respeito aos documentos juntados com o recurso, é cediço que
este colegiado tem aceitado essa iniciativa quando ficar constatado que se
insere no contexto da chamada “dialética das provas”. Isto porque a
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966900/2019-25

preclusão prevista no § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, admite a
exceção contida em sua alínea “c” quando tal prova puder ser tratada
como destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. É, normalmente, o que se verifica diante das ponderações
levantadas no julgamento de piso.
O problema é que os documentos agora trazidos não induzem a
verossimilhança necessária para, pelo menos, converter o julgamento em
diligência.
Ora, a análise do crédito disponibilizada com o despacho decisório foi
clara quanto às parcelas das retenções informadas no PER/DCOMP que
não haviam sido confirmadas pelos sistemas de controle da Receita
Federal. Como já mencionado, na manifestação de inconformidade, a
interessada nada trouxe.
Diante disso, com o recurso, a interessada apresentou extratos do razão
consolidado de uma conta que parece se tratar de valores de CSLL retida
sobre notas fiscais. Juntou também extratos de duas outras contas (que
parecem ter a natureza de receita). Todos referentes ao 3o trimestre de
2014. Ademais, juntou cópias de seis notas fiscais de prestação de
serviços emitidas pela própria contribuinte, extrato da ECF referente ao
ano-calendário de 2014, um relatório intitulado “Relação de rendimentos
e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora”, concernente à
totalidade do ano-calendário de 2014, e quatro comprovantes de
rendimentos referentes a duas fontes pagadoras.
Não houve, contudo, qualquer preocupação com a correlação entre os
lançamentos contidos naqueles extratos, as notas fiscais e comprovantes
de rendimentos apresentados, bem como as parcelas das retenções que
não haviam sido confirmadas. Os valores de retenção informados nesses
documentos são absolutamente dissonantes daqueles que haviam sido
não confirmados e que seriam ainda objeto da lide consubstanciada pelo
direito de crédito remanescente.
A recorrente até alega que seriam centenas de lançamentos, constantes de
milhares de notas fiscais, com origem em grande número de fontes
pagadoras. Mas, com toda a vênia, insista-se, o que está aqui para ser
julgado é tão somente o crédito remanescente que teria sido motivado
pelas parcelas de retenções não confirmadas. Como pode ser rapidamente
deduzido a partir da análise disponibilizada com o despacho decisório,
tratar-se-ia de confirmar individualmente as retenções concernentes aos
valores mencionados naqueles lançamentos.
O fato é que não é possível constatar a utilidade da documentação
apresentada como meio de prova sem que seja fornecida uma peça
explanatória contendo um mínimo de sentido na finalidade probatória
que se pretende.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966900/2019-25

A argumentação concernente à responsabilidade dos tomadores de
serviços não se sustenta. Não se pede que a interessada comprove o
recolhimento dos tributos que lhe foram retidos. Mas, apenas, que
comprove de forma inequívoca a ocorrência das correspondentes
retenções.
E não há também que se falar em ofensa ao princípio da verdade
material. O que não se pode é dar guarida à pretensão recursal se não há
prova conclusiva do direito líquido e certo tal como prescrito no Código
Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 437
DF CARF MF
Original